Tribunal: TJES
Processo: 5005497-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005497-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: ANTONIO SANTOS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DIRIGIDO CONTRA PREMISSA FÁTICA E JURÍDICA INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.016, II e III, e 932, III, do CPC.
2 - Caso em que a decisão agravada determinou o acolhimento de idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com fundamento na proteção integral assegurada pelo art. 230 da CF e pelos arts. 2º, 3º, 37 e 45 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), diante da situação de vulnerabilidade social e ausência de suporte familiar.
3 - Recurso que se estrutura sobre premissa equivocada, ao sustentar que o provimento judicial teria determinado a inserção do beneficiário em Serviço Residencial Terapêutico (SRT), impugnando normas administrativas que não guardam relação com o comando judicial efetivamente proferido.
4 - Ausência de correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, configurando violação ao princípio da dialeticidade e impedindo o conhecimento do recurso.
5 - Ademais, o agravo interno apresenta inovação recursal ao suscitar matérias não deduzidas no recurso antecedente e não apreciadas pelo juízo de origem, circunstância que acarretaria indevida supressão de instância.

6 - Recurso não conhecido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id 16434603, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, diante do acolhimento da preliminar suscitada pelo MPE de violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões recursais (id 17161198), o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, a fim de que se dê seguinte ao agravo de instrumento, reformando a decisão de primeira instância, para afastar a determinação do ente estadual a promover o acolhimento da ILPI - Instituição de Longa Permanência, a pretexto de que compete ao município.

O agravado apresentou contrarrazões (id 17238205), pela incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência para
“DETERMINAR que o Município de Marilândia e o Estado do Espírito Santo, de forma solidária, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a colocação da pessoa idosa ANTÔNIO SANTOS DA SILVA em Instituição de Longa Permanência voltada para o acolhido de Idosos, com o fornecimento de atendimento médico, público ou particular, devendo tal abrigamento ocorrer em Instituição Pública ou Assistencial e, em caso de impossibilidade desta, em Instituição Privada às expensas do Poder Público”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada estaria em desconformidade com as Portarias SESA n.º 062-R/2014 e 069-R/2014, bem como com a Portaria MS n.º 3.090/2011, que regulamentam o ingresso em Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), argumentando que o acolhimento do idoso não poderia ocorrer sem o cumprimento dos requisitos técnicos e sem parecer da Comissão de Avaliação e Acompanhamento Técnico.

A Procuradoria de Justiça, apresentou parecer, no qual opinou pelo não conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

É o relatório. Decido.

Com razão a Procuradoria de Justiça.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 1.016, II e III, e 932, III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentação específica e logicamente correlata ao conteúdo da decisão impugnada, demonstrando de modo direto e preciso o desacerto do julgado.

No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada determinou o acolhimento do idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com fundamento no art. 230 da Constituição Federal e nos arts. 2º, 3º, 37 e 45 do Estatuto do Idoso, diante da situação de vulnerabilidade física e social do beneficiário, da ausência de familiares aptos a prestar os cuidados necessários e do risco iminente à sua saúde e dignidade.

Todavia, o Estado do Espírito Santo, em sua insurgência, parte de premissa fática e jurídica equivocada, afirmando que a decisão teria determinado o acolhimento do idoso em Serviço Residencial Terapêutico (SRT), e estrutura toda a sua argumentação com base em portarias da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde que disciplinam o ingresso em tais serviços — regramento totalmente alheio ao comando judicial.

Em outras palavras, o recurso dirige-se contra determinação inexistente, atacando fundamentos que não constam da decisão agravada, o que rompe o nexo de dialeticidade exigido pelo art. 932, III, do CPC.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, da qual esse TJES não discrepa, é contundente no reconhecimento da inadmissibilidade, por afronta à regra da dialeticidade, em casos como o dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões do presente agravo, a defesa deixou de impugnar de forma clara e objetiva os fundamentos do decisum agravado, o que impede o seu conhecimento, por ausência de requisito de admissibilidade (Súmula 182/STJ).

2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a simples insistência no mérito da controvérsia.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

“
Na forma do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15, é dever da parte recorrente, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151463577, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

(...) I. À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (...) (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017)

Assim, ao confundir ILPI com SRT, o agravante não ataca o conteúdo real da decisão, mas questiona medida inexistente, tornando o recurso com manifesta e insanável irregularidade formal.

A alegação subsidiária de ausência de esgotamento das alternativas familiares também não se presta a sanar o vício, por ser genérica e desconectada do contexto fático comprovado nos autos, em que o próprio juízo de origem reconheceu a impossibilidade de manutenção do idoso no ambiente familiar.

Dessa forma, evidente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando-se violação ao princípio da dialeticidade recursal, motivo pelo qual o recurso não merece ser conhecido.

Por tais razões, com fulcro no art. 932, III, do CPC, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e, por conseguinte,
não conheço

do recurso
de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.
[...]”

Como se vê, a decisão agravada reconheceu a irregularidade formal do recurso apresentado pelo Estado do Espírito Santo, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de primeira instância objeto do agravo de instrumento.

Ocorre que o agravo interno ora interposto pelo ente estadual, de igual modo, não ultrapassa o crivo da admissibilidade, quer seja porque apresenta nítida inovação recursal quanto ao tema da ausência de incompetência e ilegitimidade para o acolhimento do idoso, quer seja diante da manifesta supressão de instância a respeito do tema não abordado em primeiro grau.

Nesse sentido:

“[...] 1. Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita, o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

2.
Não tendo o agravante refutado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela interposição do recurso antecedente.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.933.351/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Diante de tais razões,
não conheço
do recurso de agravo interno, diante da inovação recursal e supressão de instância quanto à temática suscitada pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)